Tribunal: TJSP
Processo: 9002432-19.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9002432-19.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante FERNANDO SANTANA MAURICIO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002432-19.2019.8.26.0050 - Voto no 37286 - J
2
.Agravo em Execução Penal no 9002432-19.2019.8.26.0050
Origem: 5a Vara das Execuções Criminais/São Paulo
Magistrado: Dr. Rafael Dahne Strenger
Agravante: FERNANDO SANTANA MAURÍCIO
Agravado: Ministério Público
Voto no 37286
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO CONDICIONAL - Ausência
dos requisitos legais - Inviável a concessão
da benesse - Interrupção do lapso temporal
para a concessão do benefício após a prática
da falta grave
Ausente, ademais, o
requisito subjetivo necessário para tanto -
Interpretação sistemática e teleológica do
art. 127 da Lei de Execução Penal, conjugado
com o art. 83 do Código Penal - Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
pelo sentenciado FERNANDO SANTANA MAURÍCIO, contra
decisão de fls. 13/14, do MM. Juízo de Direito da 5a Vara das
Execuções Criminais da Capital, que indeferiu a concessão do
livramento condicional, em razão do não preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo.
Alega
o
agravante,
em
síntese,
que
preenche os requisitos necessários à concessão da benesse,
sendo certo que a prática de falta grave, em observância ao que
estabelece a Súmula 441, do STJ, não tem o condão de
interromper o lapso temporal. Requer, assim, por ostentar,
também, bom comportamento carcerário, a concessão do
benefício do livramento condicional (20/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002432-19.2019.8.26.0050 - Voto no 37286 - J
3
Contraminutado o agravo (fls. 25/32), a
decisão atacada foi mantida (fls. 33), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso
(fls. 48/51).
Relatei.
O agravo não comporta provimento.
Ao que se infere dos autos, o sentenciado
cumpre as penas de 06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, por
delito de roubo triplamente qualificado, com término previsto
para 17/10/2022, incidindo, ademais, durante o cumprimento de
suas penas, em 01 falta disciplinar grave, quando abandonou o
regime semiaberto, sendo recapturado somente em 09/01/2018
(fls. 05/09).
Como se sabe, o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave traz como consequência a
regressão a regime mais severo, bem como a interrupção de seu
estágio prisional para a obtenção de novos benefícios atinentes à
execução penal.
É certo que a Súmula no 441 do C. Superior
Tribunal de Justiça prescreve que “a falta grave não interrompe
o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Porém, a despeito de referida Súmula, que
não é vinculante, o Col. Supremo Tribunal Federal tem
orientação no sentido de que a falta grave interrompe o prazo
para obtenção do livramento condicional.
“LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE
NA EXECUÇÃO DA PENA - ARTIGO 83, INCISO
III, DO CÓDIGO PENAL. “Ante a exigência de ter-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002432-19.2019.8.26.0050 - Voto no 37286 - J
4
se comportamento satisfatório durante a execução
da pena para chegar-se ao livramento condicional
inciso III do artigo 83 do Código Penal - ocorre
como consequência do cometimento de falta grave
nova contagem do período de cumprimento da pena
previsto no citado artigo”. (HABEAS CORPUS No
100.062 SÃO PAULO Relator: Min. Marco Aurélio
Primeira Turma Julgamento: 20/04/2010 DJE no 81
Publicação: 07/05/2010)”.
Com efeito, incoerente seria se a prática de
falta disciplinar grave não operasse a interrupção da contagem
da pena em relação ao livramento condicional. Por essa linha de
raciocínio, o sentenciado que a praticasse não estaria apto, a
minori, a progredir ao regime semiaberto, mas poderia, ad maius,
alcançar a liberdade assistida através do livramento condicional,
o que seria juridicamente inadmissível.
Ora, se para o menos é exigido novo período
de contagem de tempo com bom comportamento, não é razoável
que para o mais, no caso do livramento condicional, tal exigência
não perdure.
Ademais,
ainda
que
o apenado tivesse
preenchido o lapso temporal, no caso em tela, foi ele condenado
pela prática de crime gravíssimo, tendo abandonado o regime
semiaberto durante o cumprimento de suas penas.
Em tais casos, a aferição do mérito
recomenda
análise
profunda
da
conduta
carcerária
do
condenado, não sendo suficiente o simples atestado de boa
conduta carcerária para verificação das condições permissivas
para concessão do livramento condicional, com o menor risco
social.
Nota-se, destarte, que o atestado de boa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002432-19.2019.8.26.0050 - Voto no 37286 - J
5
conduta carcerária não é suficiente para se aferir tais questões,
eis que o diretor da penitenciária não descreve a conduta do
agravado - considerada boa -, e não menciona o quão
ressocializado já está, conforme nos ensina Manoel Pedro
Pimentel, bem citado por Renato Marcão:
“Ingressando no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. Seu
aprendizado
nesse
mundo
novo
e
peculiar
é
estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se
possível, ser aceito no grupo. Portanto, longe de estar
sendo ressocializado para a vida livre, está, na
verdade, sendo socializado para viver na prisão. É
claro que o preso aprende rapidamente as regras
disciplinares na prisão, pois está interessado em não
sofrer punições. Assim, um observador desprevenido
pode supor que um preso de bom comportamento é
um homem regenerado, quando o que se dá é algo
inteiramente diverso: trata-se apenas de um homem
prisonizado.”
(MARCÃO,
Renato.
Curso
de
Execução Penal, 8a Ed., SP: Saraiva, 2010, ob.
cit., p. 49).
Também não podemos resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero burocrático ratificador de documentos emitidos
pela direção da unidade prisional.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado no livre convencimento motivado e, neste caso, cabe ao
Juiz ponderar tanto o deferimento da benesse, quanto a
segurança da sociedade:
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002432-19.2019.8.26.0050 - Voto no 37286 - J
6
Execução” (STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma, j.
12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca).
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão
não é um direito absoluto, mas condicionada à
segurança da vida em sociedade.” (TJSP, RT
717/384).
Cumpre ressaltar, ademais, que o livramento,
como última etapa da pena no sistema progressivo, é destinado
àqueles sentenciados dos quais se percebe, com certo grau de
confiabilidade, que a pena já cumpriu sua finalidade preventiva
geral e pode, neste momento, cumprir sua finalidade preventiva
especial positiva de ressocialização e reinserção social do
apenado.
Dessa
forma,
é
necessário
estimar
cuidadosamente as condições subjetivas do sentenciado, o que
não se pode comprovar in casu, sendo que a colocação do
reeducando em contato com a liberdade, sem que esteja de fato
preparado, pode lhe ser prejudicial, sob pena de que torne a
delinquir, em prejuízo não só da sociedade, mas da terapêutica
penal que lhe vem sendo aplicada.
Nesse diapasão, de rigor o indeferimento do
livramento condicional ao agravante, também em face da
ausência
de
requisito
subjetivo,
mormente
porque
não
vislumbrado o quanto exigido pelo parágrafo único, do art. 83, do
Código Penal, tendo em vista que não se constata que suas
condições pessoais façam presumir que ele não tornará a
delinquir:
“Art. 83, Parágrafo único - Para o condenado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002432-19.2019.8.26.0050 - Voto no 37286 - J
7
crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça
à pessoa, a concessão do livramento ficará também
subordinada à constatação de condições pessoais que
façam presumir que o liberado não voltará a
delinquir”.
Por
estes
motivos,
evidenciado
o
não
preenchimento dos requisitos para o livramento condicional,
inviável a concessão do benefício.
Posto isto NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantida a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator